Tribunal: TJES
Processo: 0000653-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000653-67.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SONIA MARIA SANT ANA BEZERRA
APELADO: JACKSON LUIS SIMAO BEZERRA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000653-67.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: SONIA MARIA SANT ANA BEZERRA

APELADO: JACKSON LUIS SIMAO BEZERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SONIA MARIA SANT’ANA BEZERRA
, por irresignada com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar de Vitória, que revogou as medidas protetivas impostas a
JACKSON LUIS SIMÃO BEZERRA
, julgando-as extintas.

Em suas razões recursais, a representante da Defensoria Pública requer a reforma da decisão, para que sejam mantidas as medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

Por sua vez, nas contrarrazões, a defesa do apelado requer manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público, se manifesta pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra da ilustre Procuradora Márcia Jacobsen, opinando pelo improvimento do recurso.

Antes de adentrar no mérito da irresignação ministerial, tenho por necessário proceder uma breve digressão sobre os acontecimentos relativos ao presente caderno processual.

Examinando os autos, observo que a vítima requereu o deferimento de medidas protetivas
no dia 06/12/2018
,
oportunidade em que relatou
que
está s
eparada
de Jackson e que a mesma está na posse de um apartamento e que teria alugado para pagar dívidas que o ex marido teria contraído. Entretanto,
ao tomar conhecimento do aluguel do apartamento, Jackson passou a criar confusão e encaminhando mensagens com ameaças de que vai quebrar tudo e atear fogo no apartamento, e dizendo que “
vai dar merda
”.

As medidas protetivas foram deferidas e
m 11 de janeiro de 2019, tendo sido a vítima intimada em 03/04/2019 de todo seu teor, inclusive acerca do prazo

disposto na alínea “e”, da Decisão//Mandado: “
e) fica a Requerente ciente de que decorrido o prazo de 06 (seis) meses sem qualquer manifestação, a medida protetiva será automaticamente revogada, extinta e arquivada, devendo qualquer fato novo que justifique o pedido de nova medida ser novamen
t
e comunicado à Autoridade Policial competente para os devidos fins
”.

A
vítima declarou no dia 10 de junho de 2019 a necessidade de manutenção das medidas impostas
.

Dado o transcurso do tempo decorrido sem manifestação da parte desde julho de 2019, bem como, e principalmente, a ausência de informações aptas a apurar o requisito indispensável à manutenção destas, a magistrada “a quo” revogou as medidas protetivas deferidas anteriormente, julgando-as extintas.

É de sabença comum, que as medidas restritivas previstas na Lei Maria da Penha visam garantir a incolumidade física e moral da vítima, possuindo caráter provisório e subsidiário, ou seja, devem persistir enquanto haja necessidade, mas somente até o término da ação penal, quando então, o conflito estará resolvido.

A manutenção das medidas de urgência deve-se guiar pela demonstração de seus pressupostos,
“periculum in mora”
e
“fumus boni iuris”,
que no caso
não
permanecem
verificados
.

E
m acesso ao sistema de consulta processual no sítio eletrônio deste E. Tribunal de Justiça
, não se constata novas provocações ao Judiciário por parte da apelante, o que também evidencia a inexistência dos requisitos necessários à manutenção da medida protetiva de urgência fixada.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DA MPU. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA MANTER A MEDIDA PREVENTIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora tenha pugnado pela medida protetiva de urgência, após a decisão deferindo o pleito liminar, não houve nova manifestação da parte nos autos, tampouco notícia de comparecimento junto à Equipe Social ou instauração de ação penal. 2. Conforme o entendimento do STJ mudando a vítima do endereço onde convivia com o paciente, estando, inclusive, em paradeiro desconhecido para o próprio Juízo de 1º grau, não há razão para manter as medidas protetivas de afastamento do lar e do local de trabalho. (HC 536.313/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019). Tal circunstância, aliada ao fato de que em consulta ao sistema informatizado, não houve novas provocações ao Judiciário por parte da requerente, após os fatos relatados nestes autos, evidenciam a inexistência dos requisitos necessários à manutenção da medida protetiva de urgência fixada. 3. A Apelante foi amparada pela Defensoria Pública, fazendo jus à assistência judiciária gratuita. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024180016917, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020)”.

Assim, tendo em vista o lapso temporal do deferimento das medidas, inclusive desde a prolação da sentença que revogou as medidas protetivas, sem haver novas provocações ao Judiciário por parte da ofendida, a decisão da magistrada deve ser mantida.

Por fim, vale ressaltar que nada impede que a requerente busque por novas medidas protetivas, caso demonstre a sua real necessidade.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradora de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000653-67.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: SONIA MARIA SANT ANA BEZERRA

APELADO: JACKSON LUIS SIMAO BEZERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CAUTELAR DE MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. RECURSO
DA VÍTIMA.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO.
NÃO
CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO. 1.
As medidas restritivas previstas na Lei Maria da Penha visam garantir a incolumidade física e moral da vítima, e possuem caráter provisório e subsidiário, ou seja, devem persistir enquanto haja necessidade.
2.
A manutenção das medidas de urgência deve-se guiar pela demonstração de seus pressupostos,
“periculum in mora”
e
“fumus boni iuris”
, que no caso não permanecem presentes.
3.
Tendo em vista o lapso temporal do deferimento das medidas, inclusive desde a prolação da sentença que as revogou, sem haver novas provocações ao Judiciário por parte da ofendida, a decisão da magistrada deve ser mantida.
4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.